Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW IDA. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. REEMBOLSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL.1 – Conhecimento parcial do recuso. Ausência de interesse recursal. Carece o interesse recursal à ré quanto ao pedido de alteração do polo passivo da lide, porquanto tal pedido já fora deferido na origem, razão pela qual o recurso não merece conhecimento nessa parte.2 – Transporte aéreo. No show na ida. Cancelamento do trecho de volta. Reembolso. Não obstante o disposto na Resolução no. 400/2016 da ANAC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que é abusiva a retenção do valor pago pelo consumidor pelo trecho de volta, quando é cancelado o referido voo em razão do não comparecimento para embarque no primeiro trecho. Neste sentido: AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019. Devida, portanto, a devolução dos valores pagos. 3 – Repetição do indébito. Forma simples. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). No caso em exame, não houve cobrança indevida. Trata-se de indenização por descumprimento contratual. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.4 – Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, “O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade” (Acórdão no. 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No caso em exame, o cancelamento da passagem se deu em ostensiva violação às regras protetivas e gerou transtornos na vida dos passageiros que tiverem, desde o dia anterior, que gastar tempo de suas férias para a solução dessa questão que deveria ter sido resolvida pela própria ré (novas passagens). Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser reparados. 5 – Danos morais. Valor da indenização. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situações assemelhadas, a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00 para cada – segundo, terceira e quarto requeridos) atende com adequação às funções preventiva e compensatória da condenação. Não há outros aspectos concretos que justifiquem a redução do valor fixado, de modo que se mantém o valor.6 – Danos morais. Juros de mora. Citação. Nos casos de compensação por danos morais advinda de relação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.7 – Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

va